Tribunal: STF
Processo: RE 96105
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-12-13
Data de publicação: 1983-12-13

Ementa:
CIVIL. INCORPORAÇÃO IMOBILIARIA. FALÊNCIA DO INCORPORADOR.
INTERROMPIDA A INCORPORAÇÃO PELA FALÊNCIA DO INCORPORADOR, OS
TITULARES DE PROMESSAS DE VENDA DECORRENTES DESSA INCORPORAÇÃO TEM
OPÇÃO PARA PROSSEGUIR, ELES PROPRIOS, DESDE QUE EM MAIORIA, NA
CONSTRUÇÃO E OPERAÇÕES FALTANTES DA INCORPORAÇÃO (ART-43, III, DA
LEI N. 4.591, DE 16.12.64) OU HABILITAR-SE NA FALÊNCIA DO
INCORPORADOR, PRIVILEGIADAMENTE, PELAS QUANTIAS PAGAS. NÃO LHES E
DADA A FACULDADE DE CONSIGNAR EM PAGAMENTO A MASSA FALIDA DO
INCORPORADOR SIMPLESMENTE O QUE CONSIDERAM SALDO DO PREÇO DA QUOTA
DE TERRENO OBJETO DA INCORPORAÇÃO, PARA O EFEITO DE OBTER O
CUMPRIMENTO DA PROMESSA DE VENDA DA ALUDIDA QUOTA. TAL PROVIDENCIA
IMPORTARIA EM ISOLAR, EM DETRIMENTO DA MASSA FALIDA, UMA PARTE DO
NEGÓCIO ESTABELECIDO COM O INCORPORADOR, SEM ASSUMIREM OS
CONSIGNANTES A OUTRA PARTE, ISTO E, A POSIÇÃO DE CONTINUADORES DA
INCORPORAÇÃO E DA CONSTRUÇÃO.